Tribunal: TCU
Processo: 039.211/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao ATENÇÃO BÁSICA / PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO / PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1460/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8043/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Luzia Santos da Silva e do Município de Magalhães de Almeida-MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade "fundo a fundo" no período de 1o/1/2016 a 30/4/2017. Considerando que o fundamento para a instauração deste TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação de desvios de objeto na aplicação de recursos públicos e a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União; Considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, foi promovida a citação do Município de Magalhães de Almeida-MA, por se beneficiar indevidamente de recursos federais do SUS, bem como a citação e a audiência de Luzia Santos da Silva, secretária municipal de Saúde no período de 2/1/2013 a 31/12/2017, na condição de gestora dos recursos (peça 96); Considerando que, após devidamente notificados, o ente municipal permaneceu silente, enquanto a então secretária municipal apresentou conjuntamente alegações de defesa e razões de justificativa (peças 89 a 91), tendo a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas de Especial (AudTCE) concluiu pela rejeição da defesa apresentada pela gestora dos recursos; Considerando, todavia, que mesmo na hipótese de revelia, havendo débito imputável a ente federado, tendo em vista a presunção de boa-fé de que goza a pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento de mérito destas contas, fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, sem incidência de juros de mora, na forma do disposto nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte (RITCU), e nos termos da jurisprudência consolidada do TCU; Considerando que as alegações de defesa de Luzia Santos da Silva serão examinadas quando da apreciação do mérito destas contas; Considerando que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante análise efetuada pela AudTCE, a qual considerou os novos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022 (peça 97, itens 20 a 29) e contou com a anuência do Parquet junto ao TCU (peça 100); Considerando a proposta da AudTCE (peças 97-99), que contou o aval do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 100); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei n o 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 1o, 143, inciso I, alínea "b", e 202, todos do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel o Município de Magalhães de Almeida-MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), a contar da notificação, para que o município de Magalhães de Almeida-MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo indicadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2016 21.390,00 4/7/2016 21.390,00 2/8/2016 21.390,00 2/9/2016 21.390,00 4/10/2016 21.390,00 28/11/2016 21.390,00 27/12/2016 10.695,00 c) informar ao representante do Município de Magalhães de Almeida-MA que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e d) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o representante do Município de Magalhães de Almeida-MA de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.211/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luzia Santos da Silva (XXX.489.353-XX); Município de Magalhães de Almeida-MA. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Magalhães de Almeida-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Bruno Pessoa de Oliveira (9833/OAB-MA) e Márcio Vinicius Maia Sousa (11948/OAB-MA), representando Luzia Santos da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.